Tribunal: TJMMG
Processo: 2000545-71.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI N. 12.850 DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA ART. 308, §1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU - PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688 DE 1941 ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS - RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.
1. As teses defensivas de nulidade do feito preliminarmente arguidas não podem ser acatadas, uma vez que não restou demonstrado, concretamente nos autos, quais os prejuízos que esses atos que pretende anular teriam causado à defesa.
2. Deve ser rejeitada, também, a tese defensiva que pleiteia a absolvição do réu com os fundamentos das alíneas “c” e “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana.
4. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive.
5. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos realizados por Danone na conta corrente do réu e, inclusive, na conta corrente de uma terceira pessoa por ele indicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000545-71.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 03/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI N. 12.850 DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA ART. 308, §1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688 DE 1941 ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. 1. As teses defensivas de nulidade do feito preliminarmente arguidas não podem ser acatadas, uma vez que não restou demonstrado, concretamente nos autos, quais os prejuízos que esses atos que pretende anular teriam causado à defesa. 2. Deve ser rejeitada, também, a tese defensiva que pleiteia a absolvição do réu com os fundamentos das alíneas “c” e “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 3. Os autos revelam a existência de uma organização criminosa antiga, bem articulada, formada por 45 (quarenta e cinco) membros, entre civis, policiais civis e policiais militares, que se associaram, informalmente, com o emprego de armas de fogo, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da Capital e da região metropolitana. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. As ações penais em curso na Primeira Instância revelam a apreensão de diversas armas de fogo com os membros civis da organização criminosa, bem como provas, inclusive fotográficas, de que as armas foram empregadas para a prática de homicídios, inclusive. 5. São fartas as provas de recebimento das vantagens indevidas, caracterizadas por depósitos realizados por Danone na conta corrente do réu e, inclusive, na conta corrente de uma terceira pessoa por ele indicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar por todas as preliminares arguidas pela defesa. E, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu Rafael Henrique Ribeiro, julgando-o totalmente improcedente. Em relação ao recurso interposto pela acusação, por unanimidade, acordam os desembargadores em dar provimento ao recurso, para reformar parcialmente a respeitável sentença primeva, fixando a pena definitiva, para as duas penas aplicadas ao réu Rafael Henrique Ribeiros, nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, em de 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal comum, vedado o benefício do sursis, a teor do art. 84 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de justiça que atuam junto ao Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e à 9ª Promotoria de Justiça, que tem atuação junto às Auditorias de Justiça Militar, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do CB PM Rafael Henrique Ribeiro e de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa); no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 79 do CPM. Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio – uma imagem de Hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níqueis da organização, como meio de identificá-las em eventual abordagem policial, assim como nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de computador e também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto as próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone é diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, além de repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais. Danone utilizava seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para verificar se estavam funcionando e para alertar sobre futuras operações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 policiais, com informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da Organização era composto pelos policiais militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais do Danone, como incursos nas sanções do art. 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público) do mesmo art. da Lei n. 12.850 de 2013; art. 1º, caput (por quatro vezes) e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa) da Lei n. 9.613 de 1998 (ocultação de bens e lavagem de dinheiro). A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, dentre eles o denunciado CB PM Rafael Henrique Ribeiro. Narra a denúncia (Evento 1, Denúncia 1) que cada acusado possuía sua função individual e específica na organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas obtidas em função do cargo público, até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. Especificamente ao réu CB PM Rafael Henrique Ribeiro, lotado na 84ª Companhia Tático Móvel do 39ª BPM em Contagem/MG, nos termos apontados pelo Ministério Público, incumbia a tarefa de: (I) fornecer a Danone, reiteradamente, informações privilegiadas sobre a realização de operações policiais de combate ao jogo de azar na área do referido batalhão; (II) cooptar estabelecimentos para a instalação de máquinas da Organização Criminosa (OrCrim); (III) apreender máquinas caça-níqueis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de concorrentes de Danone e (IV) receber vantagem econômica indevida, pelas informações fornecidas sobre as operações policiais. Frise-se que tais informações eram demasiadamente valiosas para a organização, na medida em que possibilitavam a Danone determinar o fechamento de seus pontos com máquinas caça-níqueis antes do início das operações policiais. Consta dos autos, ainda, que o acusado teria instalado para si e explorado máquinas caça-níqueis em alguns pontos comerciais, em parceria com outro infrator da lei, tendo-se associado a Danone, inclusive, em alguns deles, nos termos dos diálogos mantidos entre eles e trazidos aos autos. Relativamente ao crime de corrupção passiva, consta dos autos, também, que o acusado teria solicitado e recebido, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, ou aceitado promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida foi evidenciado ao longo das inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado e Danone, entre agosto de 2017 e setembro de 2019 e na “lista de pagamento de propinas”, em que consta o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais ao policial militar acusado. Consta dos autos que o recebimento desse valor teria se dado nos dias 10/05/2019, 07/06/2019, 08/07/2019, 30/07/2019, 10/08/2019, 10/09/2019, 10/10/2017, 10/11/2017, 08/12/2017, 08/03/2018 e 16/04/2018, pagos por “Danone”, com exceção do dia 22/01/2018, em que teria recebido o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por tais condutas, o acusado teria efetivamente praticado ato com infração de dever funcional e deixado de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Dessa feita, teria cometido o denunciado o crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 12 vezes. A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020, conforme Evento 1 (RECE DEN7). A testemunha de acusação foi ouvida no Evento 3 e aquelas arroladas pela defesa, nos Eventos 7 e 8, enquanto que o denunciado foi interrogado no Evento 9. Os autos desta Ação Penal de n. 2000453-30.2020.9.13.0004 foram desmembrados em relação ao denunciado no dia 20/07/21, por decisão unânime do Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em acatamento a requerimentos anteriores, devido à complexidade do processo e ao número expressivo de denunciados e advogados que patrocinam seus interesses, dando origem aos presentes autos, nos termos da Ata acostada no Evento 1. O Ministério Público e a defesa apresentaram suas alegações finais nos Eventos 20 e 45, respectivamente. O julgamento do acusado se realizou no dia 09/09/2021, nos termos da Ata lançada no Evento 71. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A defesa, em preliminar de mérito, requereu a nulidade de todas as provas em desfavor do réu, em razão, segundo seu entendimento, de ilegalidade na extração de dados do telefone de Jonathan Magnum Peres, bem como por violação da cadeia de custódia na produção da prova. No mérito, requereu a absolvição do réu pela prática do crime de organização criminosa, do crime de corrupção passiva e da contravenção penal de exploração ilegal de jogos de azar, aos seguintes fundamentos: sua conduta não se amoldar aos tipos penais da Lei n. 12.850 de 2013; não haver provas de que ele tenha recebido qualquer vantagem monetária ilícita; não haver prova ou mesmo indicação dos locais em que era realizada a exploração das máquinas caça-níqueis, tudo com fincas no art. 439, alínea "b" ou, alternativamente, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por fim, requereu em caso de condenação, que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 527 do CPPM. O CEJ, à unanimidade de votos, condenou o réu pela prática do crime do art. 2º, com a causa do aumento de pena do § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850 de 2013 e pelo crime do art. 308, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do CPM, reconhecendo a continuidade delitiva aplicou o art. 71 do Código Penal (CP), resultando em uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e a 03 (três) meses de prisão simples, como incurso nas sanções do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941. Na audiência de leitura da sentença ocorrida no dia 24/09/2021 (Evento 88), as partes apelaram no próprio ato. A defesa para manifestar sua insatisfação com a condenação e os ilustres promotores de justiça, inconformados com o não reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo para o crime de organização criminosa e com a utilização da fração de apenas 1/3 (um terço) para elevar a pena do crime de corrupção passiva em virtude da continuidade delitiva. As razões defensivas constam do Evento 94 e as da acusação no Evento 103. Os dois recursos foram contra-arrazoadas, sendo o da defesa lançado no Evento 105 e o da acusação no Evento 112. Razões de apelação do réu Rafael Henrique Ribeiro: Nas razões defensivas foram arguidas em preliminar de mérito: (I) a nulidade da sentença devido a quebra da cadeia de custódia; (II) a nulidade do feito por incompetência do juízo ante a prevenção da 2ª AJME; (III) a nulidade do feito em razão da ausência de intimação do acusado ou de seu defensor para a realização do sorteio do CEJ; (IV); cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de requerimentos formulados na fase do art. 427 do CPPM; (V) desmembramento do feito sem a presença do acusado ou de seu defensor e (VI) ausência de intimação do Ministério Público para apresentação de alegações finais e excesso de prazo para a conclusão da instrução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No mérito, se insurgiu contra a condenação prolatada, alegando que a fundamentação sobre o recebimento de vantagem indevida teria sido equivocada, além de não mencionar os requisitos exigidos para a configuração do crime de organização criminosa. Disse que não restou comprovado: (I) a associação de quatro ou mais pessoas para o cometimento de delitos, nem o objetivo comum da organização nas conversas imputadas ao réu e qual sua efetiva participação na OrCrim; (II) a relação de hierarquia entre Jonathan Magnum Peres e o réu; (III) a colaboração entre os supostos integrantes da Orcrim; (IV) o liame subjetivo entre o réu e qualquer membro de possível organização criminosa, mesmo porque o seu contato com a pessoa de Jonathan era totalmente isolado e não há como reconhecer a veracidade das conversas extraídas do aparelho celular que lhe pertence, ante as inúmeras falhas procedimentais; (V) condição de funcionário público do réu para a prática de infração penal, pois sequer possuía cadastro no Disque Denúncia Unificado (DDU), e que somente o comandante da Cia recebia as informações em questão, mediante utilização de senha pessoal intransferível, o que significa que não detinha informações privilegiadas acerca das operações policiais de combate ao jogo de azar. Sustentou que não possui arma de fogo e, mesmo assim, o Ministério Público tentou lhe imputar responsabilidade objetiva para lhe impingir a causa de aumento de pena do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850 de 2013, ferindo o princípio da intranscendência. Disse que não há prova de ter recebido ou aceitado promessa de vantagem indevida e que Danone, ao ser acareado, alegou que nunca conversou com o réu, não o conhecendo, portanto. Alertou sobre inúmeras falhas procedimentais e incoerências na extração das supostas conversas com Danone, da mesma forma, bem como de que o réu tenha estabelecido ou explorado jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele, mesmo porque existem dezenas de Boletins de Ocorrência que comprovam inúmeros registros policiais de apreensões de máquinas caça-níqueis, o que denota a sua atuação em reprimir a prática de jogos de azar. Lembrou que o réu foi designado para trabalhar na sede da 26ª CIA/39º BPM pelo comandante de Cia, oportunidade em que o Cap PM Alexandre Camelo Teixeira, coordenador do DDU pela PMMG, mencionou que “foi realizada pesquisa no sistema do Disque-Denúncia Unificado (DDU-181) e que não foi encontrado cadastro de acesso para o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro”, comprovando que não detinha “informações privilegiadas” acerca das operações policiais de combate ao jogo de azar. Afirmou que o réu registrou 53 Relatórios de Eventos de Defesa Social (REDS) relacionados a ocorrências de combate a jogos de azar, com apreensão de 91 máquinas caça-níqueis, além de cadernos de anotação, carimbos e pequenas quantias em dinheiro. Pugnou, desse modo, pela absolvição do réu e, eventualmente, pela fixação das penas-base no mínimo legal, com o decote da causa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 aumento pelo concurso de funcionário público para o crime de organização criminosa; alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto; aplicação do instituto da detração; revogação da prisão preventiva para que possa recorrer em liberdade. Contrarrazões ministeriais ao inconformismo da defesa: O ilustre promotor de justiça que atua junto à 4ª AJME contra-arrazoou as alegações defensivas e aduziu quanto às preliminares: - que toda a celeuma envolvendo suposta violação da cadeia de custódia se limita, quando muito, a meras formalidades que em nada comprometem a lisura e a integridade da prova; - que a Justiça estadual reconheceu a validade da prova produzida ao condenar Jonathan Magnum Peres no processo-crime que tramitou na Vara Criminal de Nova Lima (Processo n. 0188.20. 000756-8) e ao pronunciá-lo, juntamente com outras pessoas, perante o 1º Tribunal do Júri em Belo Horizonte (Processo n. 0024.19.058967-1); - que a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração do conteúdo e para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente, sendo que a ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita, mas sim de uma mera extração de dados; - que em relação às demais teses defensivas de nulidade do feito, verifica-se que não há qualquer fundamentação para os referidos pleitos, tratando-se apenas de estratégia defensiva. Quanto ao mérito, o ilustre promotor reafirmou que o réu tinha pleno conhecimento dos fatos e que efetivamente integrava a organização criminosa armada com a participação de servidores públicos voltada para a prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, homicídio e corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração do jogo de azar através de máquinas caça-níqueis na cidade de Nova Lima e na Região Metropolitana de Belo Horizonte restando devidamente demonstradas todas as elementares do tipo penal do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013, porquanto pelo menos 45 pessoas (civis, policiais civis e policiais militares) associaram-se em caráter estável e permanente, com divisão clara de tarefas para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar. De igual forma, pontuou que teria restado provada: (I) a finalidade de obtenção da vantagem econômica pelos membros associados com a exploração do jogo de azar; (II) os crimes de corrupção passiva e ativa (ofícios n. 081 106/2020-GCOC), com inúmeros comprovantes de depósito em dinheiro efetuados por Danone nas contas bancárias dos membros do núcleo policial da organização criminosa; (III) a movimentação de dinheiro ilícito de forma reiterada, através dos genitores do Danone Soraia Rosália Silva Peres e Paulino Peres Fonseca; (IV) o registro de veículos por Danone em nome de seu genitor; (V) o cometimento, por membros da organização criminosa, de diversos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 homicídios com o propósito de viabilizar o pleno funcionamento da exploração das máquinas caça-níqueis. Apontou que a integração do acusado Rafael à OrCrim é fato inconteste, com a tarefa de fornecer a Danone, reiteradamente, informações privilegiadas sobre a realização de operações policiais de combate ao jogo de azar na área de seu Batalhão, além de cooptar estabelecimentos para a instalação de máquinas da OrCrim e de apreender máquinas caça-níqueis instaladas por concorrentes. Afirmou que tais informações eram demasiadamente valiosas para a organização, na medida em que permitiam a Danone determinar o fechamento de seus pontos de exploração antes que as operações policiais se iniciassem. Asseverou que alguns diálogos indicam, inclusive, que o Cb Rafael possui alguns pontos de exploração de máquinas caça-níqueis em sociedade com Danone. Ponderou que nos termos da lista mensal de pagamento de propina, o Cb Rafael recebia, por volta do dia 10 de cada mês, R$ 500,00 pelas informações fornecidas sobre as operações, o que se comprova através de diversos diálogos que demonstram seu profundo envolvimento com a OrCrim, relacionados a pesquisas e fornecimento de informações obtidas em sistemas oficiais, acertos para a entrega de dinheiro ilícito, expansão das atividades da organização e apreensão proposital de máquinas caça-níqueis em troca de propina. Razões de apelação da acusação: O ilustre promotor de justiça, inconformado com o fato de o CEJ não ter reconhecido a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no caso do crime de organização criminosa, e ainda com o aumento de apenas 1/3 para elevar a pena do crime de corrupção passiva, devido a continuidade delitiva, interpôs recurso de apelação, cujas razões vieram aos autos no Evento 94, essas que foram devidamente contra-arrazoadas no Evento 105. Disse que o efetivo emprego de armas de fogo pela organização criminosa é fato inconteste, para intimidação de rivais e para conquistar territórios, sendo certo que a lei não exige que haja disparo, mas apenas a utilização de arma, ainda que ostensiva, para facilitar a atuação do grupo criminoso. Falou que o emprego efetivo de arma de fogo, ainda que não tenha ocorrido disparos, se comprovou durante a escolta do Danone e ainda para intimidação de rivais com agressões físicas, inclusive, e de outros militares. Reportou-se a inúmeras provas nos autos, inclusive fotográficas, de utilização de armas de fogo para a prática de homicídios, sendo certo, nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o emprego do armamento na empreitada criminosa. Em relação ao crime de corrupção passiva comprovou-se que nos dias 10/10/2017, 10/11/2017, 08/12/2017, 22/01/2018, 08/03/2018, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 16/04/2018, 10/05/2019, 07/06/2019, 08/07/2019, 30/07/2019, 10/08/ 2019 e 10/09/2019, o réu Rafael solicitou e recebeu, em virtude do cargo público de policial militar, vantagem indevida, no valor de R$ 500,00 com exceção do dia 22/01/2018 em que ele recebeu R$ 300,00, sendo desnecessário comprovar que foi Danone quem efetivamente pagou as propinas, porque consta das mensagens que o acusado Rafael solicitou ou aceitou a vantagem indevida em diversas ocasiões, o que é suficiente para a condenação. Contrarrazões defensivas: Sem qualquer inovação e repetindo os mesmos argumentos anteriores, a defesa contra-arrazoou o recurso de apelação ministerial no Evento 105. É o quanto tinha a ser relatado. Os autos foram encaminhados ao eminente desembargador revisor, que os revisou e os restituiu sem apresentar sugestões ou tecer comentários. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos de apelação interpostos pela douta defesa e pelo Ministério Público, porque neles estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Antes de apreciar o mérito da ação analiso as preliminares aventadas pela defesa. A primeira preliminar arguida diz respeito à nulidade da sentença devido a quebra da cadeia de custódia. De uma profunda análise que procedi nestes e em tantos outros autos correlatos, todos eles se reportando aos fatos apurados na operação denominada hexagrama, não encontrei qualquer motivo que pudesse justificar a alegação defensiva. Como fiz assentar no voto de minha relatoria, no recurso de apelação n. 2000275.47.2021.9.13.0004, não é novidade para ninguém a necessidade inafastável de se isolar e preservar o local de crime, para possibilitar a busca pelos vestígios que servirão ou poderão servir como provas do processo a ser instaurado, do mesmo modo que não se pode descartar a importância dos tratos com a coleta, com o acondicionamento, com o transporte, com o manuseio, com o registro e com o próprio armazenamento desses vestígios ou dessas provas, enquanto importarem ao processo. A defesa alega quebra na cadeia de custódia das provas, mas não demonstra nos autos, concretamente, quais as falhas procedimentais poderiam ter sido cometidas pelos policiais militares e que teriam ensejado, efetivamente, a quebra, nem aponta, efetivamente, quais os prejuízos que os atos que pretende anular teriam causado à defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A simples afirmação de que os policiais militares não têm competência técnica para extraírem dos aparelhos de telefone celular as mensagens trocadas entre Danone e o apelante não pode ser tomada como motivação para se decretar a nulidade das provas carreadas aos autos. Até porque esses dados foram extraídos com o emprego da Solução Cellebrite UFED Touch 2d, uma ferramenta própria ao fim a que se destina e utilizada, universalmente, dispensando-se, por conseguinte, maiores conhecimentos técnicos da parte de quem vai operá-la para desincumbir-se da tarefa. Mais a mais, se alguma dúvida ainda permanecer quanto a esta questão, será suficiente ao final esclarecimento, além das bem fundamentadas contrarrazões ao apelo defensivo, a leitura da resposta produzida pelo mesmo Ministério Público ao requerimento da parte lançada no Evento 34, de clareza solar e precisão inquestionável. A extração de dados contidos nas mensagens trocadas através de telefones celulares, via WhatsApp não demanda perícia técnica e pode sim, ser executada por pessoa habilitada para a tarefa. E neste caso em comento, a tarefa foi executada pelo CB PM Marcelo Vinícius Ribeiro de Miranda, em razão de sua habilitação conseguida após sua participação no curso UFED Foundations, com carga horária de 32 (trinta e duas) horas, realizado no período entre 12 e 15 de março de 2019, nos termos do certificado que lhe foi conferido pela empresa TECHBiz Forense Digital Ltda, diga-se de passagem, a única empresa credenciada como Distribuidora Autorizada (Authorized Distributor) no Brasil da Cellebrite Soluções Tecnológicas Ltda, nos termos do certificado acostado no Evento 34 DOC5. Da resposta ministerial a que me refiro ouso transcrever os parágrafos a seguir, que porão, ao que penso, fim à celeuma levantada: [...] A coleta das evidências foi realizada pelas equipes de policiais militares escaladas para o cumprimento dos mandados, que lacraram os dispositivos no local e os entregaram à Secretaria do GAECO em 06.03.2020, conforme detalhado no Auto de Busca Nº 02/2020-P01 e REDS nº 2020-011685671-001. Os dados referentes a “como, quando, onde e por quem foram apreendidos estão nos referidos documentos. [...] Os referidos aparelhos foram recebidos pela Secretaria do GAECO em 06.03.2020 e permaneceram sob a custódia da Secretaria, devidamente isolados e preservados, sendo encaminhados ao GCOC em 12.03.2020, sob a responsabilidade do Ten Cel PM Nepomuceno. Os dados solicitados estão disponíveis nos documentos que acompanham esta manifestação. [...] O processo de extração é o recomendado pela empresa Cellebrite, nos termos de sua documentação. Como sabido, os dados são extraídos e copiados por meio do equipamento da Cellebrite, sem intervenção humana durante a geração dos dados brutos e com garantia de integridade dos dados mediante aplicação de funções criptográficas e outras tecnologias da empresa – eventuais alterações nos arquivos (já disponibilizados ao Juízo) seriam facilmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 detectadas a partir da análise dos valores HASH calculados. Os dados solicitados (data, hora etc.) estão disponíveis nos relatórios de extração já apresentados ao Juízo. [...] Por fim, destaco que cada material apreendido pelas equipes de policiais militares designadas para cumprirem os mandados de busca e apreensão, em face dos suspeitos de integrarem a operação hexagrama foi apresentado ao GAECO, devidamente lacrado, com a transcrição no REDS do número de cada lacre, o que torna possível a individualização e a rastreabilidade de cada dispositivo, sendo importante destacar, ainda, que a integralidade desses dados foi apresentada aos juízos competentes que os aceitaram e os valoraram no âmbito de cada processo, conforme seu livre convencimento motivado. Passo, portanto, por esta primeira preliminar de mérito. A segunda preliminar arguida diz respeito à nulidade do feito por incompetência do juízo ante a prevenção da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Esta preliminar é risível e somente foi aventada devido à falta de domínio pleno dos autos. Com a mais devida e respeitosa vênia, remeto o ilustre causídico à necessária leitura dos autos, que deve ser feita de modo contextualizado, para lhe permitir conhecer as razões que levaram à migração dos autos da 2ª para a 4ª AJME. Seria cômico, mas também trágico, se cada advogado no patrocínio de cada demanda processada na 4ª AJME, não só as relacionadas à operação hexagrama, mas todas aquelas que a ela foram distribuídas em virtude de sua instalação, alegasse prevenção das Auditorias de origem para essas mesmas demandas, antes da instalação da 4ª AJME. Somente para fins de esclarecimento destaco que a instalação da 4ª AJME se deu no dia 06 de março de 2020, conforme Termo de Instalação publicado no Diário da Justiça Militar Eletrônico do dia 07/03/2020 e pode ser lido no Evento 4 OUT12, dos autos originais n. 200321-76.2020.9.13.0002. Com estas observações afasto também esta segunda preliminar. A terceira preliminar suscitada refere-se à nulidade do feito em razão da ausência de intimação do acusado ou de seu defensor para a realização do sorteio do Conselho Especial de Justiça (CEJ). De igual modo a alegação não tem como prosperar. O presente feito foi distribuído por prevenção e decorreu de desmembramento dos autos originais da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, em acatamento a requerimentos dos acusados, que receberam pareceres favoráveis do Ministério Público e foram acatados, cada um a seu tempo, pelo colendo CEJ, em função da presença de inúmeros acusados e de vários advogados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Quando o acusado foi preso preventivamente na terceira fase da operação hexagrama no dia 06/09/2021, a toda evidência, o colendo CEJ – prevento para o feito – já tinha sido sorteado pelo MM. Juiz de direito titular da 4ª AJME, na presença do representante do Ministério Público, na forma determinada pelo inciso XIII do art. 199 da Lei Complementar n. 59 de 18/01/2001, que transcrevo: Art. 199 - Compete ao Juiz de Direito Titular do Juízo Militar: [...] XIII - proceder, na forma da lei, em presença do Promotor de Justiça, ao sorteio dos membros de Conselho Permanente e de Conselho Especial de Justiça; Ao contrário do que se alegou, o juízo do feito, nos termos do despacho lançado no Evento 200 dos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0004, não impediu, mas apenas se manifestou no sentido de não ser necessária a presença dos advogados naquele ato, devido às limitações impostas pela Portaria Conjunta n. 35, de 24/03/2020, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), e da Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Vejam-se o r. despacho: [...] Vistos, etc... Atento a Portaria Conjunta nº 38, de 22 de maio de 2020, em anexo, será realizado o sorteio do Conselho Especial de Justiça no dia 27 de maio de 2020, às 14horas, no Plenário da Câmara no 6º andar. O sorteio será gravado e disponibilizado para os advogados, não havendo necessidade do comparecimento destes para o sorteio. Intimar o Ministério Público, à teor do art. 199, inciso XIII, da LC59/01. [...] Mais a mais, a lisura do referido sorteio pode ser conferida através do vídeo e da Ata da respectiva audiência disponibilizados a todos os advogados constituídos, nos termos do Evento 227 dos autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002. Com estas considerações passo pela terceira preliminar de mérito. A quarta preliminar suscitada reportou-se ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de requerimentos formulados na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Esta é outra preliminar que não merece ser acolhida, sob pena de se banalizar o princípio constitucional que veda o cerceamento de defesa. O requerimento apresentado pelo acusado na fase do art. 427 do CPPM, além de não guardar relação com as provas produzidas durante a instrução do processo, tratando-se na verdade, de inovação, continha pedidos imprecisos e indefinidos, não sendo razoável de serem cumpridos pela Polícia Militar, sobretudo, porque tratava-se de provas do interesse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 exclusivo do acusado, que poderiam ter sido providenciadas pela defesa e não pelo juízo. Por outro lado, o registro de 53 (cinquenta e três) ocorrências policiais relacionadas à apreensão de máquinas caça-níqueis pelo acusado não o favorece em qualquer medida nem revela qualquer disposição sua para combater a contravenção penal. Esses registros somente foram assinados pelo acusado porque essa era a atividade que cumpria por escala regular de serviço, assinada por seu Comandante de Companhia, na Sede da Unidade onde servia. Aqueles Boletins de Ocorrência, por óbvio, teriam sido registrados, tanto pelo acusado, como por José ou por João. Nada, absolutamente nada, diferente disso. Com estes apontamentos rejeito mais esta preliminar. A quinta preliminar arguida refere-se ao desmembramento do feito sem a presença do acusado ou de seu Defensor. O desmembramento dos autos originais em outros atendeu a requerimentos dos próprios advogados, considerando a complexidade do processo, a variedade e a quantidade de provas produzidas, o número de réus e de advogados envolvidos. O Ministério Público se manifestou favoravelmente aos pleitos apresentados, para viabilizar o planejamento estrutural na condução do feito e o CEJ, com os votos unânimes de seus integrantes, decidiu pelo desmembramento em relação aos advogados e seus respectivos representados, sem prejuízo para a defesa de qualquer dos acusados. Causa espécie a preliminar levantada pela defesa, em razão de constar, na Ata 1 lançada no Evento 1837 dos autos n. 2000453-30.2021.9.0004, expressamente o nome do Dr. Marcos Antônio do Couto, como responsável pela defesa do acusado Rafael Henrique Soares. A Ata em foco retratou exatamente a audiência em que se decidiu pelo desmembramento. Com estas considerações rejeito mais esta preliminar. A sexta preliminar suscitada diz respeito a ausência de intimação do Ministério Público para apresentação de alegações finais. As alegações finais assinadas pelos ilustres promotores de Justiça Marcus Valério Costa Cohen e Peterson Queiroz Araújo foram encartadas no Evento 20 destes autos, motivo pelo qual rejeito a preliminar. A sétima preliminar se reporta ao excesso de prazo para encerramento da instrução processual. Julgo de todo descabida a alegação, tendo-se em vista a complexidade do processo inaugurado com a operação hexagrama, que necessitou ser desmembrado em tantos outros, a requerimento dos próprios advogados outorgados para as defesas técnicas, que contou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 com a aquiescência do Ministério Público, para ser deferido com os votos unânimes dos integrantes do egrégio CEJ. São vários acusados, incursos em mais de uma atividade delitiva, praticadas em circunstâncias de tempo e lugar distintos, o que enseja um número significativo audiências para oitiva de todas as testemunhas arroladas e um tempo considerável do juízo para despachar nos infindáveis requerimentos e manifestações no curso de todo o processo. Rejeito a preliminar suscitada e considero, por todos os ângulos de observação, a razoabilidade do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia, 30 de novembro de 2020 e a audiência de leitura de sentença datada de 24 de setembro de 2021. Afastadas todas as preliminares suscitadas pela defesa, passo à análise de mérito. Conforme relatado, o Ministério Público em 25/11/2020 ofereceu denúncia em desfavor do CB PM Rafael Henrique Ribeiro e de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no art. 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013 (organização criminosa); no art. 308, §1º (corrupção passiva com causa especial de aumento de pena) do CPM e no art. 50 (exploração de jogos de azar) do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941, todos na forma do art. 79 do CPM. O colendo CEJ com a respeitável sentença do Evento 87 condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 2º, caput (organização criminosa) e § 4º, inciso II (concurso de funcionário público) da Lei 12.850 de 2013, a uma pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão. O réu ainda foi condenado a uma pena definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo crime de corrupção passiva do art. 308 do CPM, com a causa especial de aumento de pena do § 1º e, em razão da continuidade delitiva, a regra prevista no art. 71 do Código Penal (CP). Por fim, pela prática da contravenção penal do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941, foi apenado com 3 (três) meses de prisão simples. A defesa nas suas razões de apelo lançadas no Evento 103, quanto ao mérito, requereu a reforma da sentença para absolver o apelante de todos os crimes que lhe foram imputados, com os fundamentos do art. 439 do CPPM, alíneas “c” (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal) e “e” (não existir prova suficiente para a condenação), alegando que não consta dos autos, segundo sua compreensão, qualquer prova concreta e inquestionável para sustentar a condenação. Não sendo esse o entendimento desta colenda Câmara, requereu que seja afastada a aplicação da majorante relacionada ao concurso de funcionário público e, subsidiariamente, a absolvição do apelante ante a aplicação do art. 38, alínea “b” do CPM, em decorrência da estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços, nos termos do art. 439, alínea “d” do CPPM (existir circunstância TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou a imputabilidade do agente). Na hipótese de ser mantida a condenação, requereu a aplicação da pena no seu mínimo legal, com cumprimento em regime aberto, computando-se, ainda, o tempo de prisão já cumprido para os fins do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal (CPP). Requereu, por último, a revogação da prisão preventiva ou, eventualmente, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 e seguintes do CPP. Analisei com a devida acuidade os autos desta ação penal, do mesmo modo que venho analisando os processos correlatos e relacionados à operação cognominada hexagrama, em razão da prevenção que se estabeleceu. Dessa análise, pude constatar, sem dificuldades, e principalmente depois de uma cuidadosa leitura das razões de apelação defensiva e de acusação, das respectivas contrarrazões e bem assim do minudente parecer apresentado pela eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, que razão alguma assiste à defesa, na medida em que os fundamentos adotados na sentença condenatória do Evento 87 tiveram como lastro, exclusivamente, as provas produzidas nos autos, em especial, mas não só elas, as mensagens trocadas entre Danone e o acusado, que foram extraídas dos telefones celulares pertencentes e usados pelo primeiro, apreendidos com ele no momento de sua prisão em 06 de março de 2020. O acusado no seu interrogatório do Evento 9 VIDEOS 2 e 3, negou todas as acusações que lhe foram imputadas na denúncia, do mesmo modo que negou conhecer Danone ou qualquer integrante da organização criminosa. Negou com igual veemência a autoria das mensagens referidas, ainda que tenha reconhecido como de sua propriedade e uso o aparelho de telefone celular cadastrado com o número (031) 996 00 52 61, de onde partiram as mensagens para Danone e onde chegaram outras mensagens por ele enviadas. Esse número foi anotado por Danone na agenda de seu telefone celular de número (031) 993 09 77 67 com a designação de “Rafael PM Con” uma referência clara ao acusado, que além de se chamar Rafael, é policial militar e exercia suas atividades no 39º BPM com sede na cidade de Contagem. Na agenda de um outro celular cadastrado com o número (31) 996 00 52 61, Danone anotou o mesmo número (031) 996 00 52 61 pertencente ao réu como sendo “PM Contagem”. Essas negativas a mim se afiguram, quando muito, como mera estratégia defensiva, sem conexão mínima com o contexto analisado, sendo incapazes, portanto, de desconstituírem as provas produzidas na fase investigativa e confirmadas durante a instrução processual. Negando a autoria das mensagens e indagado durante seu interrogatório, o réu respondeu que existem vários militares com o nome Rafael servindo no 39º BPM, insinuando e pretendendo convencer, não se sabe quem, de que poderia estar respondendo por ações praticadas, possivelmente, por outra pessoa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Ainda em relação ao telefone de sua propriedade e uso, articulou uma versão improvável e falaciosa de suposta fraude, alegando que teria recebido no referido aparelho chamadas do seu próprio número, sem, contudo, especificar as datas dessas supostas chamadas revelando, apenas, que teriam ocorrido no mesmo período dos fatos que lhe foram imputados. Mas ao ser cobrado sobre eventuais providências a respeito dessas supostas e estranhas chamadas respondeu, evasivamente, que teria pedido providências à operadora, sem especificar quais e quando as teria solicitado e, muito menos, qualquer resposta que poderia ter recebido. Outra tese igualmente falaciosa arguida pela defesa se refere à negativa quanto ao recebimento pelo réu de qualquer vantagem econômica indevida, o que comprovaria com o extrato de sua conta bancária que, segundo alega, não recebeu qualquer depósito realizado por Danone ou por outra pessoa, negando, ainda, qualquer recebimento por qualquer outro meio. Senhores magistrados! É natural, de fato, que nenhum depósito tenha sido feito na conta bancária do réu, até porque os dados dessa conta jamais foram fornecidos por ele a Danone, em que pese os inexistentes e recorrentes pedidos nesse sentido. Contudo, não há como negar o recebimento de tais vantagens em espécie e pessoalmente ou por interpostas pessoas, nos termos fartamente revelados nos autos por meio das mensagens trocadas, destacando-se os dias, os locais e as horas para a entrega dos valores. Não podem prosperar de igual modo, os fundamentos da defesa para pleitear o afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de funcionário público, porquanto essa constitua sua primeira e mais importante condição para integrar a organização criminosa. A parte que cabia ao réu na organização criminosa era, precipuamente, alimentar Danone com informações precisas a respeito das operações policiais desencadeadas para reprimir a prática da contravenção penal do jogo de azar, sendo certo que somente um policial militar da ativa e lotado no 39º BPM de Contagem poderia dominar tais informações e repassá-las, tempestivamente, da forma como restou cabalmente provado nos autos. A teimosia do réu em negar o conhecimento que detinha dessas operações não pode ser tomada a sério, tratando-se mais de uma ilação. Em relação ao seu pedido de absolvição pela aplicação do art. 38, alínea “b” do CPM, porque teria agido em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços, nos termos do art. 439, alínea “d” do CPPM, com as mais devidas e respeitosas vênias, não pode ser acatado. A uma porque nenhum policial militar está obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal emanada de superior hierárquico. A duas porque as provas dos autos são fartas no sentido de o réu constar como autor do registro de 53 (cinquenta e três) ocorrências relacionadas à apreensão de máquinas caça-níqueis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Em seu depoimento no Evento 8 vídeo 2 como testemunha arrolada pela defesa, o senhor Ten Cel Newton Goncalves foi claro quando disse que designava o réu CB PM Rafael para relatar todos os boletins de ocorrências com apreensão das máquinas caça-níqueis, nas operações que comandava como Comandante da 26ª Companhia do 39º BPM, no período de 2017 a 2018. Disse também a testemunha, que o registro dos Boletins com apreensão de máquinas caça-níques pelas demais guarnições da Companhia recaia sobre o réu CB PM Rafael, em razão de ele exercer sua função na Administração da Cia e da necessidade de liberar as viaturas para outras missões, já que esse tipo de ocorrência demanda longo tempo e imobiliza a força operacional da Unidade. A tarefa, portanto, teria sido atribuída a qualquer policial militar que estivesse cumprindo escala naqueles turnos e naquele posto de trabalho. Se a atribuição recaiu sobre o réu, o foi por mera circunstância de escala, não devendo tais atividades serem ostentadas como plataforma em seu desfavor e, muito menos, em sua defesa. A participação destacada do réu na organização criminosa nos exatos termos da denúncia é, portanto, induvidosa, sendo vazia a tese defensiva. Nesse sentido, trago à mesa parte da respeitável sentença de primeiro grau assentando os diálogos estabelecidos entre Danone e o réu: [...] Como se vê no Evento 1, DOC 47, pág. 10, IMAGEM 9, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004 no dia 15/08/2017, o Cb PM Rafael Informa para Danone, líder da OrCrim, a deflagração de operação policial de combate a jogos de azar, vide o diálogo abaixo: Cb PM Rafael Henrique: Amanhã tem operação Danone: em qual região? Cb PM Rafael Henrique: Epa pai Cb PM Rafael Henrique: Toda Danone: blz chefia! Danone: sabe me informar q horas termina? Danone: minha interne muito ruim Danone: não dá pra fazer ligação de vídeo não Cb PM Rafael Henrique: Não sabe horas Segundo as investigações promovidas pelo Gaeco, verificou-se que no dia 28/08/2017, Danone envia mensagem para o Cb PM Rafael solicitando orientação para abrir as lojas, tendo o Cb PM Rafael respondido que sim, conforme Evento 1, DOC 48, pág. 1, IMAGEM 11, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004, in verbis: Cb PM Rafael Henrique: Operação geral em contagem a partir das 13 Danone: blz Danone: vou mandar fechar Danone: vlw Danone: opa... bom dia chefia! TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Danone: Tudo bem? Danone: como está hj? Danone: pode abrir normal Cb PM Rafael Henrique: S e vc Cb PM Rafael Henrique: Tá sim Cb PM Rafael Henrique: Hoje estamos de folga todo Verifica-se claramente que o réu integrava ativamente a OrCrim, chefiada por Jonathan Magnum Peres, Danone, monitorando as atividades internas no 39º BPM, subsidiando e informando para a organização criminosa as operações policiais que seriam desencadeadas, tudo isso com frequência e regularidade. (Grifei). A IMAGEM 12, Evento 1, DOC 48, pág. 2, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004, estampa ocorrência policial no dia 28/08/2017 atinente a repressão às máquinas caça-níqueis. No dia 04/09/2017, o Cb PM Rafael Henrique avisa à Danone que terá uma operação policial a partir das 14horas, confira IMAGEM 13, Evento 1, DOC 48, pág. 3, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004. Cb PM Rafael Henrique: Amanhã geral a partir de 14 Danone: opa... boa noite amigo! blz... obrigado pelo aviso Cb PM Rafael Henrique: ((emoji mão com sinal de positivo)) Observa-se pelas provas dos autos, o líder da OrCrim, envia mensagens para o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro com o intuito de lhe repassar dinheiro, todo dia 10 de cada mês, reforçando o envolvimento do acusado na organização criminosa, Evento 1, DOC 48, págs. 3, 4 e 5, IMAGENS 13, 14 e 15, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004. Em continuidade às “tarefas” desempenhadas pelo Cb PM Rafem Henrique em prol da OrCrim, no dia 11/09/2017 o réu envia mensagem para Danone informando que haverá operação policial para coibir jogos de azar e orienta fechar as lojas. Vide Evento 1, DOC 48, pág. 6, IMAGEM 16, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004: Cb PM Rafael Henrique: Ok Cb PM Rafael Henrique: Hj tem operação Cb PM Rafael Henrique: Fecha sua loja Danone: Ok Danone: começa q horas? Danone: devo atrasar um pouco pois estou no centro de BH Cb PM Rafael Henrique: Começa as 13 Segundo as provas dos autos, após pesquisa no Sistema REDS no dia 11/09/2017, houve uma operação policial de combate a jogos de azar na área do 39º BPM, sendo apreendidas 12 (doze) máquinas caça-níqueis em 05 (cinco) estabelecimentos comerciais, tudo conforme Evento 1, DOC 48, págs. 6/9, IMAGENS 17 usque 21, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004. No dia 14/09/2017, o CB PM Rafael avisa Danone que terá operação policial naquela data, a partir das 13h, igualmente, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 nos dias anteriores, orienta a fechar as lojas que tinham máquinas da OrCrim, confira diálogo: Cb PM Rafael Henrique: Ok Cb PM Rafael Henrique: Operação hj a partir de 13 Danone: sério m Danone:? Danone: precisando muito ralar Danone: fechar hj vai me matar Cb PM Rafael Henrique: Sério Danone: blz, vou pedir pra fechar Cb PM Rafael Henrique: Ok Danone: vlw Danone: na região toda né? Danone: sabe até q horas vai durar As investigações junto ao Sistema REDS, informa ter ocorrido operação policial no dia 14/09/2017, sendo abordados 2 (dois) estabelecimentos comerciais, entretanto, somente foram apreendidas 4 (quatro) máquinas caça-níqueis em um dos estabelecimentos comerciais, IMAGENS 25 e 26, Evento 1, DOC 48, pág. 12, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004. [...] Os autos informam que a atuação do Cb PM Rafael Henrique na OrCrim não se restringia a passar informações sigilosas para a organização criminosa, mas também realizar levantamentos e seleção de novos pontos de exploração de jogos de azar a serem objeto de expansão da OrCrim. No dia 20/09/2017, foram extraídas mensagens no celular de Jonathan Magnum Peres, onde Danone pede ao Cb PM Rafael Henrique quais seriam os bairros a serem analisados para implantação de máquinas caça-níqueis da OrCrim, quais sejam, Bairros: JK, Eldorado, Novo Eldorado, Glória, Parque São João e Favela do Marimbondo, vide a lista constante na IMAGEM 29, Evento 1, DOC 49, pág. 3, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0002.(Grifei). [...] No dia 25/09/2017, Danone envia mensagem para o Cb PM Rafael Henrique dizendo que não tem interesse em adquirir os “pontos” de exploração de máquinas caça-níqueis ofertados pelo acusado. Danone informa que tem interesse em outros “pontos”, os quais o Cb PM Rafael Henrique não tem parceria. Desume-se pelas informações colhidas, que o Cb PM Rafael Henrique não apenas integrava a OrCrim, chefiada por Jonathan Magnum Peres, mas também possuía “propriedade” de outros pontos de exploração de máquinas caça-níqueis em parceria com outras organizações criminosas, dentre elas, a do contraventor apontado como Vagner. (Grifei). O Cb PM Rafael Henrique possuía profundo envolvimento com o submundo das organizações criminosas dedicadas a exploração de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 jogos de azar, não atuava como os demais corréus envolvidos na operação hexagrama, que restringiam a sua participação e envolvimento no âmbito de uma única OrCrim, na verdade, o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, possuía um “eixo de conexão” com outras organizações criminosas, coordenando a atuação das OrCrims em um mesmo território, evitando conflito entre ambas. Portanto, o réu, tem uma atuação destacada em relação aos demais policiais militares envolvidos com máquinas caça-níqueis. A contextualização acima é detectável no conteúdo da IMAGEM 31, Evento 1, DOC 49, pág. 4, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0002, in verbis: Danone: então as lojas no qual vc me passou os endereços, não tenho interesse nelas por hora não Danone: mais tenho em outras q tbm está na sua área e v ainda não tem cv Danone: obs: quero tbm a loja do Cartório Danone: na qual vc tem cv com o Vagner Danone: olha aí um valor é me avisa q negociamos Danone: se for do seu interesse CB PM Rafael Henrique: Me fala as outras tirando a do Wagner Na sequência, Danone envia uma lista de endereços do interesse da OrCrim para o Cb PM Rafael Henrique, ressalta-se que o Cb PM Rafael Henrique informa que dois endereços são “dos meninos”, indicando claramente a coordenação que exercia entre organizações criminosas da exploração de máquinas caça-níqueis, veja resumo da conversa: Resumo da conversa (Evento 1, DOC 49, pág. 5) Danone envia uma lista de endereços que o interessa para Rafael e pergunta o que pode ser feito. Em resposta, Rafael fala que, na Rua Jequitibás e na Rua Jose Faria da Rocha, não dá, pois são dos “meninos” ((pessoas não identificadas)), mas fala que os outros estão liberados. Danone fala que “os outros endereços são nossos então”. No dia 08/11/2017, Danone envia para o Cb PM Rafael Henrique todos os bairros que estavam sob seu domínio e que iriam “pular” em todos os bares. Resumo da Conversa (Evento 1, DOC 49, pág 8) Danone solicita que Rafael anote todos os Bairros que estejam sob seu domínio e acrescenta que irão “pular” em todos os bairros. A conversa acima, nitidamente demonstra a expansão da organização criminosa “à força”, revelando o domínio territorial típico de milícias. [...] Na sequência das provas obtidas na medida cautelar em apenso, 2000407-41.2020.9.13.0004, o Ministério Público/Gaeco extrai dados de outro telefone celular apreendido com Danone no dia 06/03/2020 (deflagração da Operação Hexagrama 1ª fase), sendo alterado o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 codinome do réu na agenda do seu telefone celular, para “PM Contagem”, entretanto, consta o mesmo terminal utilizado pelo réu (31) 99600-5261, vide Evento 1, DOC 50, págs. 7/8. No dia 10/05/2019, Danone combina com o Cb PM Rafael Henrique onde poderia deixar a “propina”, sendo orientando a deixa com o Renan no rádio. Na sequência, o CB PM Rafael informa que havia iniciado operação policial de combate aos jogos de azar e que iria até as 21horas. [...] No Evento 1, DOC 48, pág. 4, IMAGEM 14, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, verifica-se pelo teor da conversa que o Cb PM Rafael Henrique era remunerado “religiosamente” no dia 10 de cada mês, conforme a lista de “propinas”, e mais, como dito, os pagamentos eram realizados pessoalmente, confira diálogo: Danone: opa... bom dia amigo! tudo bem? Danone: hj é dia 7 Danone: dia 10 vai cair domingo Danone: não estou em BH não Danone: me manda uma conta sua e uma do Fernando pra efetuar os depósitos. Ou se não se preferir podemos encontra na segunda dia 11 Danone: vc q manda! Cb PM Rafael Henrique: Pode ser dia 11 Cb PM Rafael Henrique: Traz lembrancinha da viagem PM Rafael Henrique: Kkk A seguir, as mensagens confirmam que o dinheiro, fruto da “propina”, seria entregue pessoalmente, inclusive, na oportunidade, o Cb PM Rafael Henrique fica incumbido de repassar o dinheiro para Fernando. No dia 10/11/2017 confirmando o modus operandi de receber a “propina” pessoalmente, Danone marca encontro com o réu, Cb PM Rafael Henrique, para o pagamento, como se vê na IMAGEM 38, Evento 1, DOC49, pág. 9, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Danone: vou passar aí e deixar sua grana e pegar a lista dos bairros contigo Cb PM Rafael Henrique: Como assim Danone: aí vc mais tarde ou se não amanhã Cb PM Rafael Henrique: Saio as 15 No dia 08/12/2017 observa-se que o acusado resiste em informar a sua conta bancária para Danone, visando preservar seus dados pessoais e ocultar o recebimento da “propina”, vide Evento 1, DOC 49, pág. 11, IMAGENS 41 e 42 da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Danone: aqui me manda uma conta sua Cb PM Rafael Henrique: Bom dia Danone: aí deposito pq tenho q ir em sete lagoas Cb PM Rafael Henrique: Minha conta e prateada kkkk TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Cb PM Rafael Henrique: Você viaja que dia Cb PM Rafael Henrique:? Danone: amanhã Danone: Tem nenhuma outra conta aí não? Cb PM Rafael Henrique: De dia ou a noite? Danone: a noite Cb PM Rafael Henrique: encontramos amanhã então Cb PM Rafael Henrique: pode ser? Danone: Pode ser sim Danone: Claro Cb PM Rafael Henrique: perfeito então Danone: Estarei no boulevard amanhã uma 14 Cb PM Rafael Henrique: encontramos lá então Cb PM Rafael Henrique: as 14:00 Danone: Blz então Danone: Bom descanso Cb PM Rafael Henrique: qualquer coisa me chama se pra confirma Em 08/03/2018, novamente Danone tanta obter os dados bancários do réu para depositar “propina”, entretanto, o acusado mantém a postura de não informar dados bancários e receber a “propina” pessoalmente, como se vê na IMAGEM 45, Evento 1, DOC 50, pág. 2, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004. Como se vê na IMAGEM 64, Evento 1, DOC 51, pág. 3, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004, Danone deixava o dinheiro em um lugar especifico previamente combinado, in verbis: Danone: Bom dia chefia! Danone: Tudo bem? Danone: Seu envelope já está no local de sempre viu! Danone: Só passar e pegar Cb PM Rafael Henrique: Vlw [...] A partir da transcrição, firmo ainda mais o meu entendimento no sentido de não acatar o recurso de apelação interposto pelo réu Rafael Henrique Ribeiro, julgando-o totalmente improcedente. Passo à análise do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. O ilustre promotor de justiça, inconformado com o não reconhecimento pelo CEJ da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no caso do crime de organização criminosa, e ainda com o aumento de apenas 1/3 para elevar a pena do crime de corrupção passiva, devido a continuidade delitiva e a quantidade de condutas praticadas, interpôs recurso de apelação, cujas razões vieram aos autos no Evento 94, com as contrarrazões do Evento 105. Depois de analisar detidamente estes autos concluí que ao recurso ministerial se deva dar total provimento. Quanto ao não reconhecimento da causa de aumento de pena do §2º do art. 2º da Lei n. 12.850 de 2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Pedindo as devidas vênias ao colendo CEJ da 4ª AJME, ouço divergir de sua decisão, para reconhecer a incidência da reclamada causa de aumento de pena. Tenho firme convicção no sentido de que a simples utilização e a exibição da arma de fogo por integrantes de uma organização criminosa já constitua instrumento facilitador para a prática dos crimes a que se propõem, na medida em que representa efetiva e violenta ameaça à vítima. Assentei, em votos anteriores, que pensar de modo contrário seria o mesmo que impor, analógica e obrigatoriamente, ao julgador a desclassificação de todo crime de roubo para o crime de furto, nas hipóteses em que seus autores apenas apontarem as armas para suas vítimas, sem efetuarem disparos. Ora, o fato de apontar a arma para a vítima e lhe impor a entrega da res furtiva já constitui, a toda evidência, o emprego de arma de fogo a caracterizar a elementar do tipo. O autor do crime de roubo, assim tipificado, justamente em razão do emprego da violência decorrente do uso de arma, nem sempre precisa fazer disparo para atingir seu intento. Por isso, havemos de aceitar que sua ação delitiva tenha sido praticada sem violência? Evidentemente que não. E se o crime de roubo tiver sido praticado com emprego de uma arma branca? Ainda por outro ângulo de observação, vejo como inadmissível a possibilidade de os integrantes da organização criminosa, em especial os policiais militares, terem realizado, sem estarem armados, algumas das atividades que lhes cabiam, como, escoltas ao líder da organização criminosa: - para se reunir com seus concorrentes e desafetos, meros desconhecidos dos policiais militares, que ainda não conheciam os assuntos que seriam tratados; - para receber e transportar quantias vultosas em dinheiro provenientes da prática delituosa; - para aterrorizar rivais do Danone; - para ameaçar militares honestos que cumpriam seus deveres apreendendo máquinas caça-níqueis, em deliberada forma de proteção aos pontos de jogos da referida organização, conforme revelam abundantemente os autos. Este processo, por outro lado, deve ser analisado segundo um contexto mais amplo, porquanto constitui apenas desmembramento de outros, sem se referir a fatos isolados, portanto. E, no conjunto, são muitos os momentos em que ficou comprovado o efetivo emprego de arma de fogo, a exemplo das transcrições que faço a seguir, extraídas das razões de apelação ministerial: [...] Data do início da conversa: 27/08/2019 Hora do início da conversa: 13h21min Danone: 22 98121-0311 Ten Zanetti: 31 8892-3225 Resumo da conversa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Danone manda comprovante de depósito para Ten Zanetti no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e fala que é para a equipe que vai escoltá-lo na reunião e que a maior parte é do Ten Zanetti. Danone fala para ficarem com o dinheiro mesmo que a reunião não aconteça. Ten Zanetti fala para Danone ir desarmado, para caso sejam abordados, não haja nada de errado calmos [item 2.3.1.10 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. Data do início da conversa: 23/11/2018 Hora do início da conversa: 18h46min Danone: 55 31 92579575 Ten Zanetti: 55 31 88923225 Resumo da conversa: Danone encaminha mensagem dizendo que estava com um negócio bom para o Ten Zanetti. Na sequência, Danone encaminha informações de indivíduos que teriam roubado máquinas caça-níquel pertencentes à OrCrim. No desenrolar das mensagens, Danone propõe ao Ten Zanetti matar um dos envolvidos no fato, repassando até mesmo o endereço do “alvo”. Eles acordam que o valor para a empreitada criminosa seria R$10.000,00 (dez mil reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada integrante da guarnição. Ten Zanetti afirma que o crime ocorreria durante o turno de serviço e que, nos valores, estava inclusa a arma que utilizariam para configurar a legítima defesa, referindo-se a simular que o “alvo” estaria armado quando da sua morte [item 2.2.2.18 do Ofício nº 106/2020-GCOC, juntado aos autos no Evento 61]. (Destaquei). Em 4 de março de 2020, ocorreu a prática de um crime de homicídio no bairro Saudade, em Belo Horizonte, constando, no histórico, que Danone teria sido o responsável pelo assassinato e que a vítima era envolvida com a exploração de máquina caça-níquel, sendo morta em razão de desavença na exploração ilegal do jogo. É importante, ainda, remeter Vossas Excelências a leitura do documento acostado no Evento 1536 dos autos da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, tratando-se de decisão de pronúncia prolatada pelo MM. Juiz sumariante do 1º Tribunal de Júri desta comarca de Belo Horizonte, em face de integrantes da organização criminosa, quais sejam: Jonathan Magno Peres, Danone, Sgt PM Jorge Henrique Matos, um dos militares presos nesta ação penal, Webert Ferreira da Silva, genro do militar, além de outro civil, Marcos Versiani Seabra Júnior, como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A vítima desse homicídio – Cléber Antônio Menezes, vulgo Carlão – seria um dos civis que trabalhava na organização para Danone e que, tendo-se decidido por instalar máquinas caça-níqueis em seu próprio nome e à revelia de Danone, teria tido sua morte decretada por este, que a encomendou ao Sgt PM Jorge Henrique Matos. Esse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 militar, em conluio com seu próprio genro – Welbert Ferreira da Silva – e outro civil – Marcos Versiani Seabra – teria executado o plano por volta das 20h50min do dia 26/04/2019, nas proximidades do “Michelles Bar”, situado na Avenida Serra do Navio, 703, bairro Ribeiro de Abreu, Belo Horizonte, quando a vítima foi atingida por 10 (dez) disparos de arma de fogo. E, como bem lembrou o ilustre promotor de Justiça nas suas razões de apelação, nessa hipótese, a causa de aumento não incide apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma, mas sobre todos os outros que se beneficiaram com o seu emprego na empreitada criminosa, do mesmo modo que se comunica a todos os componentes da OrCrim a participação de funcionários públicos. O entendimento ministerial é confirmado a seguir, com o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TEMPO DE ATUAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MENOR PARTICIPAÇÃO. FRAÇÃO ADOTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO SUBJETIVO DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DIVERGÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM. NECESSIDADE DE CIÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]. 6. In casu, as causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de servidor público estão devidamente configuradas e se tratam de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os coautores do crime. A discussão a respeito da necessidade de ciência da recorrente quanto às elementares (uso de arma de fogo e participação de funcionário público na organização - PCC) para a comunicação não foi debatida, especificamente, no acórdão originário, (ausência de prequestionamento - Súmulas n. 282/STF e n. 356/STF). 7. Agravo regimental desprovido [STJ. AgRg no AREsp 1602427/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Grifos não existentes no original]. (Destaquei). No mesmo sentido, destaco o precedente do STF: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). (Destaquei). - Publicidade - 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). Análise da irresignação ministerial em razão de a pena-base pelo crime do art. 308, §1º do CPM ter sido majorada apenas de 1/3 pelo CEJ, em razão da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal comum. Como no tópico anterior, confiro razão ao ilustre promotor de justiça, fazendo-o ancorado no entendimento consolidado pelo STJ, que supriu, em alguma medida, a inexistência de parâmetro legal para se definir a quantidade exata de elevação da pena nesses casos, restringindo a subjetividade da regra e conferindo, minimamente, critérios ao juiz para exercer sua discricionariedade no momento de exasperar a pena em cada caso concreto. Para tanto, valho-me de parte do escorreito parecer apresentado pela eminente procuradora de Justiça lançado no Evento 10, que no meu entendimento é suficiente, por si só, para alcançar a final e completa visão a respeito do tema. Vejam-se: [...] Em segundo lugar, a respeito do pedido de alteração da fração de aumento da pena aplicada ao crime de corrupção passiva em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, passando para 2/3 (evento 94 - fls. 12/13), cumpre destacar que, muito embora inexista parâmetro legal para se definir a quantidade exata de elevação da pena nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, quando forem cometidas 7 ou mais infrações, o aumento deve se dar na fração de 2/3, o que pode ser conferido a seguir: “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS COMETIDOS AO LONGO DE ANOS. EXASPERAÇÃO FIXADA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. ... II. Continuidade delitiva. A exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nessa senda, o STJ possui o entendimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (O destaque é meu). III. ... IV. ...” (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC nº 651.735/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desemb. convocado do TJDFT, julg. em 14/09/2021, pub. em 24/09/2021) No caso em tela, uma vez reconhecida a prática de 12 incidências do crime de corrupção passiva com causa de aumento de pena por parte do acusado Rafael, mostra-se necessária a elevação da sanção no limite de 2/3, conforme definido pela jurisprudência. (O destaque é meu). [...] Ainda importa considerar que estes autos foram retirados de pauta na Sessão de julgamento do dia 25/08/2022, para que se desse vista à eminente procuradora de Justiça, em razão dos documentos acostados pela douta defesa no Evento 30. Em suas manifestações a eminente procuradora se posicionou assim: [...] O acusado já teve oportunidade de requerer tudo o que lhe é de direito em sede de apelação, não havendo que se falar em deferimento de seu novo requerimento, ofertado no evento n.º 30, eis que já extrapolado o prazo para interposição de apelação, nos termos do artigo 529 do CPPM. [...] Expressando meu respeito ao posicionamento adotado, entendo como necessário manifestar-me neste momento processual, pelo menos no que se refere ao parecer técnico acostado no Evento 30, pondo sob suspeição os elementos de prova produzidos nos autos, em especial aqueles extraídos dos aparelhos de telefone celular apreendidos com Jonathan Magno Peres no dia de sua prisão em 06/03/2020. Para tanto, trago à mesa parte da Decisão de Pronúncia prolatada na Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Contagem, Minas Gerais, autos n. 0165080-09.2018.8.13.0079 (0079.18.016508-0, na qual a questão suscitada restou adequadamente enfrentada, segundo a minha compreensão, sendo oportuno considerar que o parecer em testilha se refira a prova também emprestada desses mesmos autos. Vejam-se: [...] Do cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos aparelhos celulares apreendidos, da quebra da cadeia de custódia das fontes de prova, da ilegalidade da extração de conteúdo nos aparelhos apreendidos e da contaminação, por derivação, de todas as provas decorrentes da prova ilícita: A defesa, veementemente, soergue nulidades relacionadas à apreensão de smartphones utilizados pelos acusados, nos quais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 foram encontrados diálogos supostamente referentes ao homicídio de Edvaldo Nunes Lopes, o Juvenas. Ocorre que, no contexto da Operação Hexagrama, houve decisão judicial autorizando a busca e apreensão de objetos relacionados aos crimes praticados pelos investigados, os quais fariam parte de uma organização criminosa dedicada à exploração ilegal de máquinas caça-níqueis na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma vez realizada a apreensão dos aparelhos, dentro do próprio GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, foi realizada a devassa dos aparelhos, sendo analisado o conteúdo, especialmente, mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, havendo, pois, o encontro fortuito de provas relacionadas ao homicídio em tela, que não era objeto da operação deflagrada na Comarca de Nova Lima/MG. A defesa se apega à tese de que os aparelhos não poderiam ter sido vistoriados por policiais militares ou civis, tampouco por servidores do Ministério Público, mas sim por peritos, capacitados para realização dos trabalhos de natureza pericial. Obviamente, perícia quem faz é perito. Entretanto, uma vez realizada, legalmente, a busca e apreensão de aparelhos celulares que, na modernidade, são importantes fontes de provas de crimes, nada obsta que agentes de segurança pública procedam à mera transcrição do conteúdo dos aparelhos, posto que, para tanto, não se exige conhecimento técnico específico, não se trata de trabalho reservado a certos profissionais dotados de expertise na área. Nesse sentido a decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em recurso da defesa que, em sede preliminar, discutia essa mesma questão em outro processo em trâmite nesta Comarca (autos 1.0079.19.021513-1/001)1: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO POR PERITO OFICIAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. LAUDO QUE TINHA POR OBJETIVO SOMENTE TRANSCREVER CONVERSAS JÁ EXISTENTES NO CELULAR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO TÉCNICA. INVESTIGADORES DE POLÍCIA TREINADOS E HABITUADOS. AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. QUEBRADA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGENTES IDÔNEOS. REJEITAR AS PRELIMINARES. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS. SÚMULA N° 64 DO TJMG. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. - Uma vez que para a confecção deste laudo em específico era desnecessário a apreciação de qualquer questão técnica, tratando-se de simples transcrição das mensagens e dos conteúdos dos celulares, o perito oficial, no presente caso, era 1 Recurso em sentido estrito n. 1.0079.19.021513-1/001, relator Des. Sálvio Chaves, julgamento realizado em 17/11/2021, súmula do acórdão publicada no DJe de 19/11/2021.7 dispensável, principalmente quando o referido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 laudo é assinado por seis investigadores de polícias.- Demonstrada a idoneidade dos investigadores, impossível se falar em quebra de cadeia de custódia.- Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, cumpre ao juiz togado, se comprovada a materialidade, havendo indícios suficientes da autoria e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, remeter o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal Popular (art. 5º, XXXVIII, da CR/1988).- Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, pois a dúvida havida quanto aos fatos não beneficia o denunciado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri.- Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a exclusão de qualificadora constante em sentença de pronúncia apenas é viável quando for manifestamente incoerente ou injustificável, pois cabe ao Tribunal Popular a inteireza da acusação, em conformidade, inclusive, com a súmula nº 64 publicada pelo Grupo de Câmaras Criminais do Eg. TJMG. - Cabe ao Tribunal do Júri a análise do crime conexo ao homicídio, pois inexistentes questões de ordem pública. O que não se pode negar é o acesso da defesa, na integralidade, ao material apreendido e do qual foram extraídas as provas do crime objeto desta ação penal. E, no caso, este Juiz converteu o julgamento em diligência para assegurar o contraditório e o exercício da amplitude de defesa, o que resultou na apresentação, pela defesa, do parecer técnico de fls. 831/844, o qual aponta “indícios de possível adulteração” do material examinado. Veja que, assim procedendo, este Juiz assegurou a paridade de armas, pois o mesmo acesso que a acusação teve ao conteúdo dos aparelhos celulares foi assegurado às defesas técnicas, que puderam contar com apoio de um assistente técnico, ao qual foi franqueado o exame de todos os aparelhos apreendidos. A partir de tal diligência, foi proporcionado à defesa dos acusados a possibilidade de se contrapor à presumida autenticidade dos elementos probatórios. Assim, o assistente técnico aponta a ausência de metodologia adequada para o manuseio dos aparelhos, o que pode ter repercutido em armazenamento de novos registros informáticos. Consta, ainda, a ausência de certificação de não espoliação ou adulteração, o que tornaria inidôneos os smartphones devassados. Malgrado a conclusão do assistente técnico, nada de concreto se vislumbra quanto à inserção indevida de conteúdo ou adulteração do que foi encontrado pelos agentes de segurança pública incumbidos de proceder à transcrição dos dados existentes nos aparelhos apreendidos no curso da Operação Hexagrama. Veja, pois, que se foi assegurado à defesa o acesso à integralidade da prova, não havendo elemento conclusivo de adulteração ou espoliação, não se pode falar em quebra da cadeia de custódia, não se tem nulidade, não se pode falar em prova ilícita, mesmo porque, seria rematado absurdo impedir o Estado de utilizar o material apreendido para o exercício do jus puniendi, mesmo sem demonstração da existência de fraude que retire a idoneidade da prova. Portanto, do ponto de vista jurídico, ainda que a Lei 13.964, de 2019, tenha estabelecido regras rígidas para preservação dos vestígios do crime, não se reconhece quebra da cadeia de custódia de material TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 cuja análise não seja reservada a peritos e ao qual a defesa teve acesso amplo, nada demonstrando que comprometa a fiabilidade probatória, que deve, pois, ser submetida à apreciação dos jurados. Veja que os termos de diligências de fls. 808/809 e 811/812 revelam o zelo do GAECO na custódia do material apreendido, que estava lacrado, restando evidente a observância das etapas da cadeia de custódia previstas no art. 158-B, do CPP. Portanto, tenho como lícita a prova em comento, pois os smartphones foram apreendidos e devassados com ordem judicial, a transcrição de diálogos realizados por meio do aplicativo WhatsApp não é atribuição privativa de perito, não havendo nada que aponte para uma fraudulenta adulteração ou espoliação do conteúdo do material examinado. Consequentemente, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Rejeito, portanto, as preliminares arguidas pelas defesas e, estando o processo hígido, passo ao exame do mérito, observando, no entanto, os limites estabelecidos pela norma do art. 413, § 1º do Código de Processo Penal. [...] Foi o que entendi como suficiente para rechaçar a alegação defensiva. Por todas as razões expostas, rejeito toas as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Dou, por outro lado, total provimento ao recurso interposto pela acusação para: (I) reformar parcialmente a respeitável sentença primeva, reconhecendo a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º da Lei n. 12.850 de 2013 e aumentar a pena-base de 1/3 (um terço), fixando-a em definitivo no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por analogia e a teor do art. 33, § 1º, alínea “a” do CP comum, considerando que no juízo de primeiro grau já se tinha aumentado a mesma pena-base de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento de pena do § 4º, inciso II do mesmo art. 2º. (II) reformar parcialmente a respeitável sentença primeva, para aumentar de 2/3 (dois terços) a pena imposta ao réu pelo crime do art. 308, § 1º do CPM, em razão da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP comum (prática do mesmo crime por 12 (doze) vezes), fixando-a em definitivo no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por analogia e a teor do art. 33, § 1º, alínea “a” do CP comum, considerando que no juízo primevo já se tinha aumentado a mesma pena-base de 1/3 (um terço), devido a causa especial de aumento de pena do §1º. A soma das penas aplicadas ao réu Rafael Henrique Ribeiro, nos termos do art. 79 do CPM é de 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” do CP comum, vedado o benefício do sursis, a teor do art. 84 do CPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator